Tribunal: STF
Processo: RE 294473
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. Lei 11.050/93.
I. - Reclassificação de cargos: Lei 11.050/93 de Minas
Gerais: interpretação de normas locais: não cabimento do RE.
II. - Agravo não provido.